Tribunal: TJMT
Processo: 0167093-83.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
IMPETRANTE(S):

ADRIANA ALVES PEREIRA

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

Vistos, etc
.
A advogada Fernanda Domingas Rondon Rodrigues requer, por meio da petição de fls. 221/221v°, a revogação da decisão de fls. 204/205, porque, segundo alega, não foi intimada, de sorte que pretende, consequentemente, o prosseguimento do feito.
Não obstante, verifico que a causídica requerente foi devidamente intimada daquela decisão, conforme se vê das certidões de fls. 209/210, bem assim, da pág. 206/207 do Dje n. 10.606, em anexo, sem que tenha se insurgido a tempo.
Assim, precluso o seu direito de impugnar a referida decisão.
Demais disso, constato que a receita apresentada, na qual justifica a necessidade do tratamento da pessoa de Adriana Alves Pereira, ainda está desatualizada, além de o Estado de Mato Grosso ter informado, à fl. 227, que ela não necessita mais da medicação, porque concluiu o seu tratamento.
Forte nessas razões,
indefiro
o pedido de fls. 221/221v° e
reitero
o que determinado na decisão de fls. 204/205.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des, Márcio
VIDAL
,
Relator.